Tribunal: TJDFT
Processo: 0710186-54.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do CP), sob alegação de inexistência de provas suficientes para condenação e requerimento de absolvição com base no art. 386, V e VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para manutenção da condenação pelo crime de roubo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, termo de restituição, ocorrência policial, relatório de inquérito e prova oral colhida em juízo, especialmente a confissão espontânea do réu.
4. A vítima reconheceu o autor como responsável pelo roubo mediante grave ameaça com barra de ferro, sendo corroborada pelas testemunhas policiais que localizaram o agente em flagrante, portando o celular subtraído.
5. O réu, em interrogatório judicial, confessou a prática delitiva.
6. A confissão espontânea foi reconhecida, embora não tenha reduzido a pena, por já ter sido fixada no mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.